Tribunal: TJDFT
Processo: 0725080-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725080-36.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WALLAS ARAUJO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Diante do noticiado pela vítima na petição protocolada no ID 42646127, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador